Tribunal: TJDFT
Processo: 0707522-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OUTORGA DE ESCRITURA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECUSA DO VENDENDOR. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.614.129. CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. MANTIDO.
1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento livre, motivado e racional do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
3. O acórdão embargado não é omisso quanto às obrigações contratuais do vendedor do bem imóvel relativas à outorga da escritura, pois o acordo, por si só, não comprova o seu efetivo descumprimento, em razão do comprador, ora Embargante, não comprovar a recusa dos Embargados em outorgarem a escritura correlata, de acordo com o art. 1.418 (última parte) do Código Civil, consoante o art. 373, I, do CPC. 3.1. Os fatos processuais da inexistência de transação em audiência de conciliação e da oferta de contestação revelam, respectivamente, autonomia de vontade e exercício dos direitos fundamentais ao contraditório e a ampla defesa.
4. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
5. Para fins de prequestionamento, os elementos que o embargante suscitar estarão incluídos no acórdão embargado, mesmo que os embargos declaratórios sejam desprovidos ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.